Tribunal: STF
Processo: HC 108188
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal e os precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011) assentam que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, o que importaria em supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB).



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que inocorre no caso sub judice. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    3. A reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a produção do decreto prisional é vedada em sede de habeas corpus. Precedentes (HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009; HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU; HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).



    4. O impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade na hipótese, máxime porque a decisão que determinou a sua prisão asseverou expressamente que “são imputados ao acusado outros crimes de homicídio, revelando que o mesmo é dotado de uma personalidade extremamente violenta”, o que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública, bem como de “assegurar a higidez processual, sendo de todos conhecido o terror imposto pelos grupos de extermínio”.



    5. Conforme bem assinalado pelo membro do parquet, “condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, per se, garantir ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.



    6. Agravo ao qual se nega provimento.